Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726863-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRNE ALVES DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018 –, manejado em seu desfavor pela agravada – Irne Alves de Souza –, tendo como objeto a obtenção das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, rejeitara a impugnação que formulara, intentando o reconhecimento de excesso de execução, sob a alegação de que, consoante apontado na planilha, os valores e as justificativas apresentadas diriam respeito à credora diversa, e homologara os cálculos confeccionados pela agravada, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que atualizassem as contas exibidas. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo; e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos que apresentara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que apresentara impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela agravada, apontando excesso de execução traduzido pelo valor de R$ 2.971,24 (dois mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme os cálculos que elaborara. Ressaltara que o decisum, quanto à alegação de que as planilhas apresentadas diriam respeito a credora diversa, não merecia prosperar, pois o que ocorrera, no caso, fora mero erro material quanto ao nome da parte exequente inserido no documento, sendo a planilha de cálculos, todavia, referente à exequente do feito principal, de forma que o prosseguimento do procedimento do cumprimento de sentença, antes da definição do tema, ensejar-lhe-ia prejuízo. Pontuara afigurar-se equivocada a decisão guerreada, impondo-se a homologação dos cálculos que apresentara nos autos, notadamente em se considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Realçara, ainda, que a manutenção da decisão agravada resultaria em enriquecimento sem causa da parte exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Registrara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018 -, manejado em seu desfavor pela agravada – Irne Alves de Souza –, tendo como objeto a obtenção das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, rejeitara a impugnação que formulara, intentando o reconhecimento de excesso de execução, sob a alegação de que, consoante apontado na planilha, os valores e as justificativas apresentadas diriam respeito à credora diversa, e homologara os cálculos confeccionados pela agravada, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que atualizassem as contas exibidas. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo; e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos que apresentara. Alinhadas essas premissas, consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetiva existência de mero erro material nas planilhas elaboradas pelo agravante, legitimando a determinação de nova apreciação da impugnação apresentada e do excesso de execução então apontado. Assim emoldurada a questão, o seu desenlace não encerra maiores dificuldade. Vejamos. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada aviara em desfavor do agravante o cumprimento da sentença que assegurara-lhe a implementação do percentual correto da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED em sua remuneração, almejando a percepção das diferenças pertinentes às parcelas vencidas apuradas, consoante a planilha de cálculos que formulara, requerendo a expedição de precatório, nos seguintes termos, in verbis: “a) Pleiteia o Exequente a intimação da Executada, por intermédio de seu patrono judicial, para, no prazo de 30(trinta) dias (NCPC, art. 535) impugnar a execução; Não impugnada presente execução ou rejeitada a impugnação, requer o exequente desde já, a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PRECATORIO na importância R$ 47.892,45 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), inerente ao valor principal da causa, conforme cálculos em anexo. Requer ainda o DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), no valor total de R$ 4.789,25 (quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) percentual que deverá ser destacado em favor de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 1.354 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco K edifício Denasa, Andar, Sala 603, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. b) Requer ainda a fixação dos honorários de sucumbência relativo ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que equivale a R$ 4.789,25 (quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e ainda a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR para pagamento do honorário devido em favor de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 1.354 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco K edifício Denasa, Andar, Sala 603, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. c) Por fim, requer o pagamento das custas já adiantadas pela parte exequente e ainda o pagamento das custas adiantadas nesta oportunidade. Ressalta-se que todos os pagamentos foram realizados pelo SINPRO/DF, CNPJ: 00.543.363/0001-73.[2]” Intimado, o ente agravante apresentara a sua impugnação ao cumprimento de sentença, verbis: “DO EXCESSO DE EXECUÇÃO VALORES HISTÓRICOS Inicialmente, consigna-se que a pretensão executória da parte autora está equivocada, caracterizando-se excesso de execução, nos termos do parecer contábil anexo. Corrigindo-se os mencionados erros da planilha de cálculos do cumprimento de sentença, o valor devido deve ser reduzido, conforme cálculo e parecer contábil elaborados pela Gerência de Cálculo desta Procuradoria, considerando a presunção de legitimidade e veracidade que gozam tais documentos públicos. Portanto, em razão de a parte exequente ter apresentado pretensão destoante do título judicial, aumentando os valores reconhecidos como devidos na decisão judicial transitada em julgado, deve ser acolhida a presente impugnação. O Distrito Federal requer, nesta oportunidade, a juntada da manifestação e da planilha de cálculos anexas, que detalham as incorreções acima apontadas e fazem parte integrante da presente impugnação. DO PEDIDO Em face de todo o exposto, o Distrito Federal requer a Vossa Excelência que acolha a presente Impugnação para declarar o excesso de execução (art. 535, inciso IV, do NCPC), homologando-se os cálculos corretos ora apresentados pelo Distrito Federal.[3]” Contudo, a despeito do alegado no presente agravo, constara do cabeçalho do resumo de cálculo e da planilha de cálculos anexada à impugnação do agravante o seguinte, in literis: “Processo n°: 0712341-54.2024.8.07.0018 Exequente: IRENE CARNEIRO DE SOUZA FALCAO Executado: DISTRITO FEDERAL”.[4] Com efeito, consoante se observa do acima exposto, ao contrário do que defendera o agravante, se mostra escorreita a decisão agravada, pois não se vislumbra o alegado erro material, no caso concreto, sobejamente, em não tendo sido trocado apenas o nome da exequente/agravada, mas também o número do processo, demonstrando que os cálculos diriam respeito à exequente Irene Carneiro de Souza Falcão – terceira estranha à lide subjacente – e ao processo no 0712341-54.2024.8.07.0018, sobejamente diferente do número do processo principal, denotando tratar-se de planilha preparada para processo distinto. Ademais, das planilhas colacionadas, verifica-se a diferença entre os vencimentos básicos de julho/2014 a novembro/2024, apontados nos cálculos das partes, sendo o valor do vencimento básico inicial individualizado nos cálculos do agravante (de R$ 5.672,27) superior ao valor assinalado pela agravada (de R$ 4.216,85). Observa-se, ainda, que os valores totais informados pela agravada (R$ 52.756,70) divergem dos noticiados pelo agravante (R$ 33.541,08) em quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e não em somente R$ 2.971,24 (dois mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), em consonância ao sustentado pelo ente distrital. Nesse contexto, tais aferições afastam a presunção de legitimidade das planilhas formuladas pelo executado, ora agravante. Assim, a priori, no caso concreto, não se apreende a efetiva existência de erro material no cabeçalho das planilhas de cálculo provindas do agravante, apurando-se, em verdade, o equívoco dele em acostar aos autos do processo principal documentos relativos à terceira pessoa particularizada, ora estranha ao feito, e a processo diverso. Destarte, na hipótese, a simples análise perfunctória do processo permite a prévia constatação de que a decisão guerreada está devidamente e escorreitamente fundamentada. Somado a isso, como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Contudo, havendo a plausabilidade da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa linha de intelecção, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Nesse descortino, aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Trazidas à lume essas premissas, visualiza-se que a parte recorrente sustentara que a agregação do efeito suspensivo ao recurso se justificaria pela necessidade de ser elidido(a) dano irreparável ou a irreversibilidade do resolvido. Porém, se valera de alegação genérica, abstendo-se de, efetivamente, evidenciar a urgência advinda de risco de dano de difícil reparação e o perigo de demora, uma vez que sequer opusera aclaratórios à decisão arrostada, visando a corrigir o erro material que acentuara, com a comprovação dos valores efetivamente devidos à agravada, pois não constantes dos autos principais. Por conseguinte, mesmo se subsistissem indícios mínimos acerca do agitado, tem-se por não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Em síntese, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, tampouco do periculum in mora ou de dano irreparável, ensejando que o decisório arrostado seja mantido incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com fundamento nas considerações expendidas, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 235269181, fls. 316/317 – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018. [2] - ID 225173164 e ID 225173165, fls. 290/299 – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018. [3] - ID 231831855, fls. 305/306 – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018. [4] - ID 231831856, fls. 307/309 – proc. no 0712355-38.2024.8.07.0018. [5] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.